Tribunal: TJDFT
Processo: 0017781-80.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
Apelação cível. Mandado de Segurança. Cumprimento de sentença. Base de cálculo do ICMS. Energia efetivamente consumida. Obrigação de fazer. Emissão da fatura de consumo mensal detalhada com o imposto incidente apenas sobre o consumo efetivo. Obrigação satisfeita. Concedida a ordem, o contribuinte pode requerer na via administrativa a compensação ou a restituição do indébito, sendo indevido no cumprimento de sentença do mandamus a expedição de requisitório para esse fim, pois alheio ao título judicial.